Tribunal: TJPA
Processo: 0810798-83.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810798-83.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MANAENA ARAUJO BRITO

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ, JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ATO COATOR EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA APONTADA
.

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-Causa em exame

1- Agravo Interno interposto em razão de decisão monocrática que indeferiu
a inicial da ação mandamental diante da ilegitimidade passiva do impetrado.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se deve ser dado prosseguimento ao mandado de segurança impetrado de forma originária neste Egrégio Tribunal de Justiça.

III-
Razões De Decidir

3-
O parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 12.016/2008, equipara à autoridade coatora, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como
os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

4-Entende-se por autoridade coatora, na linha do que dispõe o §3º do art. 6º da legislação em destaque,
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.

5-Por oportuno, destaca-se o teor da Súmula nº 510 do Supremo Tribunal Federal: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

6-No caso concreto, observa-se um impedimento processual para o processamento da ação mandamental, diante da ilegitimidade do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ, uma vez que a Impetrante, ora Agravante, se insurge contra ato referente
o ato administrativo que excluiu a Impetrante do certame
, uma vez que se enquadra nos itens “11.23” e “11.24, da cláusula 11, do Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023
.

7-Deste modo, conclui-se que o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ, que atrairia a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento e processamento do presente mandamus,
não tem competência para
realizar o ato impugnado pelo Impetrante
, devendo ser excluído do polo passivo da Ação Mandamental.

IV- Dispositivo

8-Recurso conhecido e não provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, J. 19/03/2015, Pub. 26/03/2015; STJ, RMS 34623/MT, Segunda Turma, Min. Mauro Campbell Marques, Pub. DJe de 02.02.2012;
TJPA, 2017.05109648-74, 183.792, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, J. 2017-11-28, Pub. 29/11/2017; TJPA,
2016.02636253-02, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, J. 05.07.2016, Pub. 05/07/2016;
TJ-PA, MS: 00023610420158140000 BELÉM, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, J. 07/04/2015, Câmaras Cíveis Reunidas, Pub. 07/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de agosto de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por

MANAENA ARAÚJO BRITO
em razão de decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos do
Mandado de Segurança (processo nº 0810798-83.2024.8.14.0000) impetrado por
ora Agravante
contra atos atribuídos ao
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e ao
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE

CAMETÁ.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Deste modo, conclui-se que o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ, que atrairia a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento e processamento do presente mandamus, não tem competência para realizar o ato impugnado pelo Impetrante, devendo ser excluído do polo passivo da Ação Mandamental.

(...)

Nesse contexto, resta inviabilizado o prosseguimento da demanda nesta instância.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL diante da ilegitimidade passiva do impetrado, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, VI, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

(...)”

Em razões recursais, a Agravante informa que se submeteu ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cametá, para o provimento do cargo de Agente de Trânsito e Transporte Municipal (Edital nº 001/2023), composto por 2 etapas. Edital este que, após sua publicação, foi retificado por inúmeras vezes.

Alega que na primeira retificação de nº 001/2023, a Agravante enquadrou-se em todos os critérios, sendo aprovada na etapa objetiva (resultado publicado em 04/03/2024), tendo sua prova de redação corrigida, obtendo excelente pontuação, passando assim a focar todas as energias na Avaliação Física, cuja realização ocorreria em 17/03/2024, porém, a aplicação da prova física foi suspensa por decisão judicial.

Aduz que em 13.06.2024 tomou conhecimento da formalização de um acordo judicial e publicação de novo cronograma para o referido concurso, do qual havia sido excluída por falta de pontuação na prova objetiva, uma vez que o Edital de Retificação nº 005/2024 foi considerado nulo, permanecendo os parâmetros anteriores a publicação.

Destaca que referida nulidade do Edital de Retificação nº 005/2024 foi proveniente de decisão homologatória de acordo do
Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0800718-24.2024.8.14.0012, pelo que conclui que o Juízo a quo deve figurar como uma das autoridades coatoras do mandamus, pois só através da homologação judicial realizada que efetivamente houve a mudança nos critérios do edital.

Aduz que, nos autos de referida
Ação Civil Pública
, o Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá concedeu parcialmente liminar para suspensão do Certame, por verificar inobservância ao disposto no edital, bem como, para apurar possíveis inclusões e exclusões de candidatos aprovados indevidamente na etapa de objetiva.

Afirma que após a concessão de liminar naqueles autos, foi formalizado acordo extrajudicial entre o Município de Cametá e a Defensoria Pública, para anular o Edital de Retificação nº 005/2024 e o Edital de Convocação para a 2ª fase (Avaliação Física); reprocessar o resultado da 1ª Fase, classificando-se os candidatos na forma do estabelecido na redação original dos itens de nº 11.86, 11.87 e 19.1, do Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023, divulgando-se novo Edital de convocação para a 2ª Fase e; para alterar o cronograma do certame.

Alega que o Edital de Retificação nº 005/2024 não é um causador de irregularidades no certame, uma vez que o Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023, que foi mantido em todos os seus termos também traz nítida contradição na cláusula 11, entre os itens “11.23” e “11.24” e os itens “11.86” e “11.87”.

Sustenta que a Ação Civil Pública visava resguardar os interesses dos candidatos que fizeram mais 6 (seis) pontos na prova objetiva, conforme previsto nos itens “11.86” e “11.87”, contudo, o presente mandamus pretende proteger o direito líquido e certo da Autora que está amparado nos itens “11.23” e “11.24”, que permanecem válidos e produzindo efeitos, onde o candidato que acertou mais 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas e não zerou a disciplina de redação, também será aprovado no certame.

Assegura que a referida Ação Civil Pública transitou em julgado e que a Impetrante não visa aqui anular os seus termos, que devem ser mantidos, porém pretende a ampliação do rol de candidatos autorizados a prosseguir no certame, sendo a Impetrante um deles, isto porque, encontra-se perfeitamente nos critérios dos itens “11.23” e “11.24, da cláusula 11, do Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023, o qual, após o acordo judicial celebrado passou a ter validade em todos os seus termos.

Argumenta que, do mesmo modo que o Juízo da 2ª Vara de Cametá homologou acordo formalizando entre as Partes da Ação Civil Pública já referida, para resguardar os interesses e direitos dos candidatos prejudicados com o disposto no Edital de Retificação nº 005/2024, é imperioso que o direito da Impetrante também seja resguardado.

Defende que amparar apenas os candidatos que se enquadram nos itens “11.86” e “11.87”, do Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023, em prejuízo daqueles resguardados pelos itens “11.23” e “11.24” seria uma nítida afronta ao Princípio da Isonomia, que não pode ocorrer.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno,
para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá para figurar como Impetrado, uma vez que a ilegalidade aqui combatida decorreu de ato de homologação advindo de sentença proferida por este Juízo.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da ação mandamental diante da ilegitimidade passiva do impetrado.

A questão reside em verificar se deve ser dado prosseguimento ao mandado de segurança impetrado de forma originária neste Egrégio Tribunal de Justiça.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão,
por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública
,
inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/2008.

O parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 12.016/2008, equipara à autoridade coatora, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como
os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Entende-se por autoridade coatora, na linha do que dispõe o §3º do art. 6º da legislação em destaque,
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.

Neste sentido, colaciona-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO. (...) 2. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009:
"Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
" 3. Na hipótese sob exame, não se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribuído ao Secretário de Estado, até porque o impetrante foi eliminado do certame por decisão exclusiva da comissão avaliadora, "por apresentar atestado médico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015 - grifei).

Por oportuno, destaca-se o teor da Súmula nº 510 do Supremo Tribunal Federal: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Apesar das alegações trazidas pela Agravante, no caso concreto, observa-se um impedimento processual para o processamento da ação mandamental, diante da ilegitimidade do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ
, uma vez que a Impetrante, ora Agravante, se insurge contra ato referente
o ato administrativo que a excluiu do certame
, uma vez que se enquadra nos itens “11.23” e “11.24, da cláusula 11, do Edital Retificado e Consolidado nº 002/2023
.

Deste modo, conclui-se que o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ, que atrairia a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento e processamento do presente mandamus,
não tem competência para
realizar o ato impugnado pelo Impetrante
, devendo ser excluído do polo passivo da Ação Mandamental.

Neste sentido, colacionam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO. (...) 2.
O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." 3. Na hipótese sob exame, não se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribuído ao Secretário de Estado, até porque o impetrante foi eliminado do certame por decisão exclusiva da comissão avaliadora, "por apresentar atestado médico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) - grifei

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
. AUTORIDADE COATORA. 1.
O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova. 2. Estando a causa de pedir Relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a
legitimidade
desta para figurar no polo passivo da ação. 3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido". (STJ - RMS 34623/MT - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques -Pub. DJe de 02.02.2012). - grifei

Este também é o posicionamento firmado por esta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTANTE DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA. 1
- Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, assim sendo, imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva do impetrado Secretária de Estado de Administração - SEAD para figurar nos autos como autoridade coatora
. 2- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.05109648-74, 183.792, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-11-29). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA - Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por HUGO SÉRGIO PRINCESA DE SOUSA contra ato supostamente abusivo e ilegal da Secretária de Estado de Administração - SEAD, consistente na eliminação da impetrante do Concurso Público nº02/2015 de Admissão ao Curso de Formação de Praças, Bombeiros e Militares Combatentes. (...)
Deparo-me, de plano, com um óbice processual para processamento do presente mandamus nesta instância, face a ilegitimidade da Secretária de Estado de Administração - SEAD, autoridade indicada coatora considerando-se que o ato impugnado ainda está restrito à Comissão Organizadora do Concurso - CONSULPLAN, entidade, inclusive, competente para apreciação dos recursos interpostos para impugnação de qualquer das fases do certame, conforme o item 14.3, do edital n.º 01/2015 - CBMPA/CFPBM Combatentes, de 04/11/2015, conforme consulta no sítio eletrônico da instituição organizadora do concurso (http://www.consulplan.net/concursosInterna)
. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Com efeito, a causa de pedir, no caso, está relacionada diretamente com a atuação da Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda. - CONSULPLAN, entidade contratada para elaboração, correção das provas e análise dos recursos administrativos, pelo que não vislumbro a legitimidade da impetrada Secretária de Estado de Administração - SEAD para figurar no polo passivo da presente ação mandamental. (...) Assim, constatado que o ato impugnado é de responsabilidade da Banca Examinadora, nos termos da norma editalícia, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos impetrados Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e Secretária de Estado de Administração, uma vez que não praticaram, tampouco ordenaram a prática do ato impugnado. Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)
Ante o exposto, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos impetrados, com fulcro no artigo 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, VI, do CPC/2015, denego a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
. Sem honorários (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. Belém/PA, 22 de junho de 2016. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator (2016.02636253-02, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-05) (grifei).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. PONTUAÇÃO. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TJPA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. 1- A impetração do mandado de segurança deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário.
2- A ação mandamental é impetrada contra ato que indeferiu pedido de atribuição de pontuação na prova de títulos
.
Assim, a autoridade competente para figurar no polo passivo seria a Banca Examinadora do concurso. Equivocada é a indicação do Presidente da Comissão do Concurso do TJPA, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental
. 3- Inaplicabilidade da teoria da encampação, tendo em vista a inexistência de vínculo hierárquico entre o Presidentea1 da Comissão do Concurso Público nº 002/2014 do TJPA e a Banca examinadora, legitimada para a prática do ato impugnado. 4- Exclusão do Presidente da Comissão do Concurso Público nº 002/2014 do TJPA do polo passivo desta lide, e extinção do feito sem julgamento do mérito em relação a essa autoridade; 5-
Remanescendo no polo passivo o Presidente da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP, que por não gozar de foro privilegiado para o processamento e julgamento de mandado de segurança contra si impetrado, faz-se necessário o deslocamento da competência ao Juízo de primeiro grau
; 6- Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, em relação ao Presidente da Comissão do Concurso Público nº 002/2014 do TJPA, nos termos do art. 267, VI, do CPC; e competência declinada ao Juízo de primeiro grau para processar e julgar o mandamus impetrado contra o Presidente da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP, aproveitando-se, assim, os atos processuais já praticados.

(TJ-PA - MS: 00023610420158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/04/2015). (grifei).

Com efeito, em razão da
indicação errônea da autoridade coatora e,
sendo vedada a retificação do polo passivo na Ação Mandamental por implicar em alteração de competência, resta
afetada uma das condições da ação, portanto,
não há como prosperar a ação mandamental, impondo-se a
extinção do processo.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, restando inviabilizado o prosseguimento da demanda nesta instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a inicial diante da ilegitimidade passiva do impetrado, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, VI, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025